Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022613-61.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Financiamento de Produto, Efeitos, Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA - CPF: 429.408.851-68 (EMBARGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1022613-61.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

EMBARGADA:
LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra acórdão (ID. 316710377) que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra

LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA,
para que a restituição do indébito seja na forma simples, respeitado o prazo prescricional de 05 anos, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), podendo ser realizada a compensação com eventuais valores depositados em favor da Apelada, se efetivamente comprovados.

O

Embargante aduz omissão no acórdão, com relação ao recebimento de valores pela Embargada, via TED, que devem ser objeto de devolução, sob pena de locupletamento ilícito.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, não há omissão, contradição, erro ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria e os fatos, o que se mostra incabível.

A matéria em questão foi decidida de forma clara, pois do acórdão constou expressamente:

“podendo ser realizada a
compensação
com eventuais valores depositados em favor da Apelada, se efetivamente comprovados.
”

Nessa senda, já foi autorizada a compensação, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e
advirto
à Recorrente que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025